Tribunal: TJMT
Processo: 1039022-94.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039022-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer) ]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (AGRAVANTE), Ministerio Publico de ALto Garcas (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRAZO EXÍGUO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação civil pública, determinando suspensão de obras de pavimentação
e a
apresentação de plano de esgotamento sanitário, adequação do sistema de abastecimento de água
, tudo em 1
80 (cento e oitenta) dias e
a
publicização do plano municipal de saneamento em 30
(trinta)
dias, tudo sob pena de multa diária de R$ 20.000,00.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se os prazos fixados para implementação de políticas públicas de saneamento básico são razoáveis e proporcionais, considerando os princípios da reserva do possível, separação dos poderes e a complexidade técnica e financeira das medidas impostas.

III. Razões de decidir

3.
A implementação de políticas públicas de saneamento básico insere-se no campo da discricionariedade administrativa, sendo que a própria Lei nº 11.445/2007 estabelece prazo até 2033 para universalização dos serviços, reconhecendo a necessidade de planejamento técnico e sustentabilidade financeira.

4.
O prazo de 180
(cento e oitenta)
dias para elaboração e implementação de plano de esgotamento sanitário revela-se manifestamente exíguo e incompatível com os trâmites legais exigidos pela Lei de Licitações
e Lei de Responsabilidade Fiscal, considerando que os investimentos necessários superam significativamente a capacidade orçamentária municipal.

5.
A intervenção judicial em políticas públicas deve observar os limites constitucionais da separação dos poderes, sendo que a definição de prioridades orçamentárias e cronograma de execução de obras públicas constitui prerrogativa do Poder Executivo.

6.
A documentação
demonstra, a princípio,
que o município vem adotando medidas efetivas para aprimoramento do sistema de saneamento, afastando
, neste momento,
a alegação de omissão que justifique imposição de medidas judiciais de tamanha urgência.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência.

---------------

Tese de julgamento: "A imposição judicial de prazos exíguos para implementação de políticas públicas complexas de saneamento básico deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, respeitando os limites orçamentários municipais e os princípios da separação dos poderes e discricionariedade administrativa."

-----------------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 2º; Lei nº 11.445/2007, art. 19.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0001714-84.2016.8.11.0023, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.07.2025; TJMT, N.U 00005038520128110109, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.06.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS(MT)
e pelo
DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E LIMPEZA PÚBLICA DE ALTO GARÇAS(MT)
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1001081-10.2022.8.11.0035, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando: a) suspensão imediata das obras de pavimentação asfáltica até juntada de relatório técnico; b) apresentação de Plano de Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário detalhado no prazo de 180 dias; c) efetivação do plano de funcionamento adequado dos sistemas de abastecimento de água potável em 180 dias; d) publicização do Plano Municipal de Saneamento em 30 dias, tudo sob pena de multas diárias de R$ 20.000,00.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a decisão viola os princípios da separação dos poderes, da reserva do possível e da proporcionalidade, impondo obrigações de fazer de alta complexidade técnica e financeira em prazos exíguos, sem considerar as limitações orçamentárias municipais e a ausência de comprovação robusta de contaminação do sistema de abastecimento de água.

Com base nesses fundamentos, requer a suspensão da eficácia da decisão.

O efeito suspensivo foi deferido no Id.
326868354
.

A resposta ao agravo foi apresentada no Id.
343785361
, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id.
345983363
, pelo não provimento do agravo de instrumento

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS(MT)
e pelo
DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E LIMPEZA PÚBLICA DE ALTO GARÇAS(MT)
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças (MT) que, nos autos daaçãocivilpúblican.1001081-10.2022.8.11.0035, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando: a) suspensão imediata das obras de pavimentação asfáltica até juntada de relatório técnico; b) apresentação de Plano de Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário detalhado no prazo de 180 dias; c) efetivação do plano de funcionamento adequado dos sistemas de abastecimento de água potável em 180 dias; d) publicização do Plano Municipal de Saneamento em 30 dias, tudo sob pena de multas diárias de R$ 20.000,00.

Na origem, o MPE-MT alegou que instaurou o Inquérito Civil n.º 026/2022 (SIMP n.º 000653-045/2022), para apurar fatos apresentados por técnicos do Escritório Regional de Saúde de Rondonópolis. As investigações revelaram que o lençol freático do Município de Alto Garças (MT) é aflorante em várias regiões, resultando no contato constante das fossas sépticas com o lençol freático e consequente contaminação da água distribuída pelo município.

A decisão agravada fundamentou-se na interpretação de que existem indícios de contaminação do lençol freático decorrente do contato das fossas sépticas com o lençol freático aflorante, configurando risco à saúde pública e violação aos direitos fundamentais, resultando na medida ora impugnada.

A controvérsia
, contudo,
reside na razoabilidade dos prazos fixados para implementação de políticas públicas complexas de saneamento
básico e na aplicação dos princípios da reserva do possível, separação dos poderes e proporcionalidade.

Pois bem.

In
casu
,
ao analisar os autos, constata-se,
a princípio
, que as obras de saneamento básico se inserem no campo da discricionariedade administrativa. A esse respeito, a Lei nº 11.445/2007, embora estabeleça, em seu artigo 19, que
“os titulares de serviços públicos de saneamento básico deverão publicar seus planos de saneamento básico até 31 de dezembro de 2022”
, também prevê, de forma expressa, o prazo até o ano de 2033 para a universalização dos serviços
.

Desse modo, o
bserve-se que o próprio legislador conferiu aos Municípios o prazo até 2033 para implementar integralmente seus planos de saneamento, reconhecendo a necessidade de planejamento técnico, sustentabilidade financeira e etapas graduais de execução.

Com efeito,
tenho que a
imposição de prazo de 180
(cento e oitenta)
dias para elaboração e implementação de plano de esgotamento sanitário revela-se manifestamente exíguo e incompatível com os trâmites legais e burocráticos exigidos pela Lei de Licitações e pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Sabe-se que a
implementação de políticas públicas de saneamento demanda investimentos vultosos que superam significativamente a capacidade orçamentária do Município de Alto Garças
(MT)
. Conforme demonstrado nos autos, a estimativa de custo para implantação integral do sistema de esgotamento sanitário perfaz montante superior a R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais), enquanto a receita total líquida municipal é de aproximadamente R$ 110.161.600,00 (cento e dez milhões, cento e sessenta e um mil e seiscentos reais), sendo que o Departamento de Água, Esgoto e Limpeza Pública possui dotação de apenas R$ 5.937.000,00 (cinco milhões, novecentos e trinta e sete mil reais).

Essa desproporção entre o orçamento disponível e o volume de investimento necessário evidencia a impossibilidade material e financeira
do cumprimento imediato das obrigações postuladas, sem grave comprometimento do equilíbrio orçamentário e da continuidade dos demais serviços públicos essenciais.

Imperioso registrar que a
intervenção judicial em matéria de políticas públicas deve observar os limites constitucionais da separação dos poderes, prevista no art. 2º da Constituição Federal. A elaboração de um plano de saneamento demanda estudos de viabilidade, diagnósticos ambientais e socioeconômicos, levantamentos topográficos, projetos de engenharia, licenciamento ambiental e procedimentos licitatórios complexos, atividades que se inserem no âmbito da discricionariedade administrativa.

A definição de prioridades orçamentárias e cronograma de execução de obras públicas constitui prerrogativa do Poder Executivo, competindo exclusivamente ao gestor público avaliar e eleger, de acordo com os recursos disponíveis, as medidas mais adequadas ao interesse público, observando os princípios da legalidade, eficiência, economicidade e planejamento.

Este
e.
Tribunal
de Justiça do Estado de Mato Grosso
tem consolidado entendimento de que a imposição judicial de prazos exíguos para implementação de políticas públicas complexas deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade:

“
O prazo de 180 dias fixado para implementação da solução definitiva é manifestamente exíguo
, sendo razoável sua ampliação para 24 meses,
diante da complexidade técnica, burocrática e financeira da medida
, conforme precedentes jurisprudenciais”.
(N.U 0001714-84.2016.8.11.0023, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 22/07/2025
).
[sem destaque no original].

De igual modo,
“
A impossibilidade de cumprimento das obrigações, em prazos exíguos, justifica a necessidade de dilação para um período razoável que permita a adoção das medidas necessárias
para a regularização ambiental, com a implantação do aterro sanitário, o que
resulta no consequente afastamento das multas fixadas. 4. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, estendendo o prazo para cumprimento das obrigações para 24 meses a contar do trânsito em julgado, afastando as multas impostas e permitindo a utilização dos recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente, mediante autorização prévia ou justificativa em caso de urgência”.
(TJ-MT - N.U 00005038520128110109, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. em 11/06/2024).
[sem destaque no original].

Ademais, em análise de cognição sumária,
verifica-se que o Município de Alto Garças
(MT)
vem adotando medidas efetivas e contínuas para aprimoramento do sistema de saneamento básico. A documentação acostada aos autos comprova a contratação de engenheiro sanitarista, celebração de convênios, elaboração de projetos técnicos, execução de estudos ambientais, contratação de empresas especializadas e realização de análises laboratoriais periódicas da qualidade da água.

Essas ações demonstram
, a princípio,
a efetiva atuação administrativa, afastando
, neste momento,

a
alegação de omissão que justifique a imposição de medidas judiciais de tamanha gravidade e urgência.

Por fim, denota-se que o
perigo de dano inverso está caracterizado pela possibilidade de comprometimento do planejamento orçamentário municipal e inviabilização de procedimentos técnicos indispensáveis à execução adequada de obras de saneamento, o que pode acarretar grave lesão ao princípio da separação dos poderes e violação à autonomia municipal.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência postulada na ação civil pública, sem prejuízo do regular prosseguimento do feito para julgamento do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026